Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700354-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO FILISBINO VILELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relato da controvérsia está na decisão objeto do ID 56175965. No ID 56271671 está a Nota Técnica do NatJus. Regularmente intimado para prestar esclarecimento em 48h, o Distrito Federal deixou transcorrer em branco referido prazo. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. Instado a auxiliar este juiz, o NatJus emitiu em caráter de urgência a Nota Técnica referente à extração de marcapasso, na qual conclui: “6. CONCLUSÃO: De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos e a literatura científica disponível até o momento, esse NATJUS tece as seguintes considerações: 1) O requerente de 76 anos apresenta diagnóstico de endocardite de prótese valvar mitral e infecção de eletrodos de marcapasso, com internação prolongada e já submetido à antibioticoterapia desde a admissão hospitalar, sem resolução da infecção. 2) A infecção de marcapasso, assim como a endocardite infecciosa, são consideradas infecções graves com alto risco de desfecho desfavorável caso não sejam tratadas rápida e adequadamente. 3) O paciente apresenta indicação formal de remoção dos eletrodos de marcapasso (recomendação I e nível de evidência B) pelos consensos brasileiro e internacionais. 4) Mesmo que o paciente seja submetido à remoção do marcapasso para tratar a infecção secundária a este dispositivo, o paciente ainda apresenta endocardite na prótese da válvula mitral. Nesse cenário, a abordagem de tratamento preferencial é a cirurgia aberta, uma vez que a infecção não foi erradicada após seis semanas de antibioticoterapia. 5) Conforme relatório anexado, o paciente apresenta risco cirúrgico proibitivo para cirurgia aberta conforme escores de risco calculado pelo STS e Euro Score II. O uso de um extrator de eletrodos oferece uma alternativa menos invasiva e de menor risco em comparação com a cirurgia aberta. 6) Não há parecer da CONITEC sobre uso de extrator para retirada de eletrodos de marcapasso. Do exposto, este NATJUS posiciona-se como FAVORÁVEL à demanda de aquisição do extrator de marcapasso, no presente caso.” A conclusão do NatJus é no mesmo sentido do médico assistente pela necessidade de remoção do marcapasso mediante uso de extrator de eletrodos. Referido insumo não está disponível no SUS, é registrado na ANVISA e não tem recomendação de uso nem pelo CONITEC, nem por Agências Internacionais. Sopesando a recomendação de uso pelo médico assistente, ratificada pela Nota Técnica do NatJus, com a ausência de recomendação de uso pelo CONITEC e agências de saúde conceituadas internacionalmente, ou seja, referidas entidades, nacional e internacional, não se debruçaram pela eficácia ou não do procedimento de remoção do marcapasso com a extração dos eletrodos, sobressaem maior valor à indicação técnica do médico assistente. E o faço porque é o único elemento técnico disponível por ocasião da prolação da presente decisão, considerando a ineficácia do combate à infecção iniciada ainda em novembro de 2023, quando internado o paciente, e o alto risco de morte caso o paciente seja submetido a cirurgia de peito aberto. Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pelo médico assistente. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, proceda a remoção do marcapasso pelo método indicado pelo médico assistente, o que deverá ser realizado na rede hospitalar pública ou privada, às custas do Distrito Federal. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma, dirigida não só ao Distrito Federal, como também para o NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE do DF – Njud. Intime-se as partes. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Compartilhe-se a Nota Técnica do NatJus com o juízo de origem, encaminhando cópia da presente decisão. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.